Tribunal: TJDFT
Processo: 0726109-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726109-72.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARCELA CARVALHO BOCAYUVA RECORRIDO: ANTÔNIO FERREIRA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. DIGNIDADE DO DEVEDOR. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. 2. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case EREsp 1582475/MG, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 3. O mesmo raciocínio aplica-se ao benefício previdenciário. No caso, por auferir o executado benefício previdenciário bruto inferior a três salários-mínimos, a penhora mensal de parte dele certamente comprometeria sobremaneira a sua subsistência. 4. A jurisprudência desta Corte adota comumente o parâmetro de cinco salários-mínimos como patamar de hipossuficiência econômica. 5. A circunstância de a execução envolver verba de natureza alimentar (honorários advocatícios) não afasta a necessidade de proteger a dignidade da pessoa humana, princípio basilar da ordem constitucional vigente. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 85, § 14, e 833, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que deveria ter sido determinada a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) dos proventos de aposentadoria do ora recorrido, porquanto entende que os honorários advocatícios se equivaleriam ao salário em sua natureza alimentar. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da patrona MARCELA CARVALHO BOCAYUVA, OAB/DF 41.954 (ID 45505922). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 85, § 14, e 833, § 2o, ambos do CPC, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias” e “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela possibilidade de que a impenhorabilidade atribuída às verbas de caráter remuneratório (art. 833, IV, do CPC/2015) seja excepcionada também para a satisfação de débito destituído de natureza alimentar, desde que a constrição não prejudique o sustento digno do devedor e de sua família” (AgInt no AREsp n. 2.200.563/RS, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/4/2023 e AgInt nos EDcl no AREsp 1.984.740/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 5/12/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.768.442/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 30/11/2022. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada MARCELA CARVALHO BOCAYUVA, OAB/DF 41.954 (ID 45505922). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027